Tribunal: STF
Processo: AI 605051
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Protocolo ilegível.
   Comprovação de que o recurso foi interposto no prazo legal.
   Recurso conhecido. Provada a tempestividade do recurso, deve este
   ser conhecido, presentes os demais requisitos de
   admissibilidade.
2.      RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Apreciação da causa perante a prova e a
   legislação infraconstitucional. Aplicação da súmula 279. Agravo
   regimental não provido. Não se admite, em recurso extraordinário,
   alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação,
   aplicação, ou, até, de inobservância de normas
   infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
   República, nem tampouco de violação que dependeria de reexame
   prévio de provas.
3.      RECURSO. Extraordinário.
   Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 93, IX, da
   Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Agravo
   regimental não provido. Não cabe recurso extraordinário que teria
   por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
   interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
   infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
   República.